Tribunal: TJMT
Processo: 0004787-25.2010.8.11.0007
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004787-25.2010.8.11.0007
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), ARLES DE SOUZA SILVA - CPF: 029.184.311-50 (RECORRENTE), FERNANDO TIAGO DONDONI (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (ASSISTENTE), FERNANDO TIAGO DONDONI - CPF: 048.734.001-98 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PRELIMINAR DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS INDICATIVOS DE TRANSTORNO MENTAL. ESQUIZOFRENIA PARANOIDE. DÚVIDA RAZOÁVEL SOBRE A HIGIDEZ MENTAL DO ACUSADO. NECESSIDADE DE PERÍCIA. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:
Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão de pronúncia que imputou ao acusado a prática de tentativa de homicídio (art. 121, caput,
c.c
. art. 14, II, CP), com pedido preliminar de instauração de incidente de insanidade mental.

II. Questão em discussão:
A questão consiste em verificar se há elementos suficientes para instauração do incidente de insanidade mental, considerando laudos
médicos e histórico do acusado que indicam quadro de esquizofrenia paranoide
.

III. Razões de decidir:

1. O art. 149, do CPP exige apenas dúvida razoável sobre a integridade mental do acusado para instauração do incidente, não sendo necessária prova cabal da incapacidade nesta fase.

2. A existência de laudo psiquiátrico diagnosticando esquizofrenia paranoide, histórico de internações compulsórias e episódio de tentativa de suicídio constituem elementos suficientes para justificar a instauração do incidente.

3. A proteção dos direitos fundamentais do acusado e a possibilidade de eventual absolvição imprópria impõem a necessidade de avaliação técnica específica.

IV. Dispositivo e tese:
Preliminar acolhida. Recurso provido para determinar a instauração do incidente de insanidade mental.

Tese de julgamento:
"A existência de laudos
médicos e histórico documentado de transtorno mental grave
constitui dúvida razoável suficiente para determinar a instauração do incidente de insanidade mental, nos termos do art. 149, do CPP".

Dispositivos relevantes citados:
CPP,
arts
. 149 e 153; Lei 10.216/2001; Resolução CNJ 487/2023.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT - N.U 1002744-25.2023.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 23/10/2024,
Publicado
no DJE 27/10/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso em sentido estrito interposto
por

ARLES DE SOUZA SILVA

contra a nova decisão de pronúncia prolatada pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta
(MT),
que o pronunciou como incurso no artigo 121,
caput
,
c
.
c
.
artigo 14, II, ambos do Código Penal, pela suposta tentativa de homicídio contra Fernando Tiago Dondoni, fato ocorrido em 15 de março de
2010, no município de Carlinda (
MT
)
.

(Id. 271816963).

Registra
-se que, anteriormente, fora prolatada sentença de pronúncia nos mesmos termos (Id. 153574920), a qual foi objeto de recurso em sentido estrito, sendo anulada por este Tribunal
sob fundamento
de excesso de linguagem (Id. 83177236 – RESE n. 1000287-31.2021.8.11.0000), com consequente remessa dos autos ao juízo de origem para nova decisão, sob a relatoria do Desembargador Rondon
Bassil
, atualmente aposentado, razão pela qual não há prevenção, passando este subscritor a atuar como relator natural do presente feito.

Instaurado novamente o juízo de admissibilidade, sobreveio a atual pronúncia, reiterando a imputação de tentativa de homicídio

(Id. 271816963).

Inconformada com a nova decisão de pronúncia, a Defesa interpôs recurso em sentido estrito
(Id. 271816983), renovando as teses anteriormente suscitadas.

Em sede preliminar, requereu a instauração de incidente de insanidade mental, com fundamento no art. 149
,
do Código de Processo Penal, a fim de que fosse realizada avaliação psicológica do acusado para apurar eventual quadro de esquizofrenia à época dos fatos.

No mérito, sustentou a ausência de justa causa para a submissão do recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri, alegando insuficiência de elementos probatórios quanto à autoria delitiva, destacando que os depoimentos colhidos na fase policial seriam frágeis e inconclusivos.

De forma subsidiária, pleiteou a desclassificação da imputação para o delito de lesão corporal, previsto no art. 129
,
do Código Penal, sob o argumento de que teria havido desistência voluntária por parte do acusado, o que afastaria o dolo de matar.

O Ministério Público apresentou contrarrazões (Id
271816986
), refutando as teses defensivas e pugnando pelo desprovimento do recurso.

Em sede de Juízo de retratação, o magistrado de primeiro grau manteve a decisão recorrida por seus próprios fundamentos (Id. 271816989).

Insta a se manifestar, a Procuradoria-Geral de
Justiça, em parecer da lavra da
d. Procurador
a
de Justiça
Esther Louise
Asvolinsque
Peixoto, opinou
pela rejeição da preliminar arguida e, no mérito, pelo
des
provimento do recurso defensivo, mantendo
incólume

os
termos da sentença de pronúncia
(Id.
274327374
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, c
onheço do recurso interposto.

Passo à análise da preliminar de instauração de incidente de insanidade mental, suscitada pela Defesa, com fulcro no art. 149
,
do Código de Processo Penal, ao argumento de que há nos autos dúvida plausível quanto à integridade mental do acusado
Arles de Souza Silva
, seja no momento da prática do fato delituoso, seja atualmente.

Com razão a Defesa.

Nos termos do art. 149 do CPP, “
quando houver dúvida sobre a integridade mental do acusado, o juiz
ordenará,
de ofício ou a requerimento das partes, que seja submetido a exame médico-legal
”. Assim,
não se exige certeza, mas tão somente dúvida razoável sobre a capacidade de entendimento e autodeterminação do réu quanto à ilicitude do fato.

O incidente de insanidade mental é um instrumento processual previsto no art. 149, e seguintes do Código de Processo Penal, destinado a verificar a higidez mental do acusado, com o objetivo de avaliar sua capacidade de compreender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento, tanto no momento da prática do crime quanto no decorrer do
processo.

O incidente pode ser instaurado de ofício pelo juiz, a requerimento das partes ou mediante provocação do Ministério Público, quando houver dúvida razoável sobre a sanidade mental do
acusado.

A medida visa proteger direitos fundamentais, como o devido processo legal e a ampla defesa, assegurando que o acusado esteja apto a participar ativamente de sua
defesa.

Na hipótese, verifica-se que o pedido de instauração de incidente de insani
dade mental foi formulado pelo recorrente
nas alegaç
ões finais e foi indeferido pelo juiz
de primeiro grau, nos seguintes
termos:

(...) A questão prévia suscitada pela Defesa de instauração de incidente de insanidade mental - não merece guarida, porque
nada há nos autos a indicar algum comprometimento mental do réu na época dos fatos, que, inclusive, prestou seu interrogatório judicial sem qualquer dificuldade de se expressar e narrou que na época dos fatos tinha plena sanidade mental. (...). (id. 271816962 – p. 384-391).

Contudo, nesse particular,
tal e
ntendimento não pode prevalecer.

Isso porque,
o Juízo de origem indeferiu o pedido de instauração do incidente de insanidade mental sob o fundamento de que a Defesa não comprovou vínculo direto entre a patologia alegada e a eventual incapacidade do réu no momento do fato
.

A legislação processual penal é clara ao exigir apenas
dúvida razoável
como requisito para a instauração do incidente. Não se exige, nesta fase, prova da inimputabilidade ou mesmo de sua extensão. Isso será objeto da perícia psiquiátrica, devidamente realizada por perito oficial, com base em critérios técnicos e científicos. Assim, exigir da Defesa prova cabal da incapacidade mental para, só então, admitir o incidente, inverte indevidamente o ônus da prova e viola o princípio do devido processo legal.

Consta nos autos decisão judicial (
Id. 26956847 – p. 304-309 -
30.10.2019)

determinando a internação compulsória de
Arles de Souza Silva
, fundamentada em parecer médico que apontava grave distúrbio mental. A própria medida judicial revela reconhecimento da incapacidade
temporária do acusado de gerir seus próprios atos, situação que se coaduna com a possível inimputabilidade penal.

Foi juntado aos autos laudo médico psiquiátrico (
Id. 26956120 - p. 299 – 06.09.2019),
o qual diagnostica o acusado como portador de esquizofrenia paranoide, patologia que, segundo o relato clínico, manifesta-se com episódios de delírios, alucinações, alterações de comportamento e desorganização do pensamento, com impacto direto na percepção da realidade.

Além disso, foi juntada n
otícia veiculada em mídia local datada
21.06.2012

(
Id. 271816923 – p. 310-311
) i
nformando que o acusado
tentou suicídio
ao cortar seus pulsos dentro da cela da
cadeia pública, em episódio de surto psicótico. O comportamento descrito, segundo o próprio laudo, é compatível com quadros agudos de esquizofrenia, reforçando a tese defensiva da necessidade de avaliação psiquiátrica.

No interrogatório judicial do réu, o próprio acusado confirma expressamente que é portador de esquizofrenia, faz uso de medicação contínua e, inclusive,
afirma
ter sido internado em hospitais psiquiátricos anteriormente, declarações que corroboram os documentos médicos constantes dos autos.

Assim
, em hipóteses como a dos autos, envolvendo
indícios de
transtorno mental grave, histórico de internações, tentativa de suicídio e laudo médico corroborando o diagnóstico, a medida se impõe por
cautela, sobretudo diante da possibilidade de absolvição imprópria, caso constatada a inimputabilidade.

Sobre a instauração de incidente de insanidade mental entende este e.
Sodalício:

A
PELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO, DANO QUALIFICADO CONTRA O PATRIMÔNIO PÚBLICO E EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. 1. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. ACOLHIMENTO. ART. 149 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. EXISTÊNCIA DE FUNDADA DÚVIDA SOBRE A HIGIDEZ MENTAL DO APELANTE. LAUDO MÉDICO DIAGNOSTICANDO O APELANTE COMO PORTADOR DE RETARDO MENTAL GRAVE. 2. MÉRITO PREJUDICADO. 3. PRELIMINAR ACOLHIDA, ANULANDO-SE O PROCESSO A PARTIR DAS ALEGAÇÕES FINAIS, PARA QUE SEJA INSTAURADO INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. APELO PROVIDO.

1. Ainda que o pedido de instauração do incidente tenha sido formulado nas alegações finais,
o exame de sanidade mental pode ser determinado em qualquer fase do processo, desde que haja indícios que justifiquem a medida, como os laudos
médicos que atestam o retardo mental grave do apelante
, de modo que configura cerceamento de defesa o indeferimento da instauração do incidente de insanidade mental quando existirem, nos autos, documentos que atestam a existência de dúvida razoável acerca da sanidade do apelante, em conformidade com o disposto no
art. 149 do Código de Processo Penal,
impondo-se, portanto, o reconhecimento da nulidade processual.

2. Com o acolhimento da preliminar, fica prejudicado o mérito
recursal.

3. Preliminar acolhida para anular o processo a partir das alegações finais e determinar a instauração do incidente de insani
dade mental. Recurso
provido.

(N.U 1002744-25.2023.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 23/10/2024, Publicado no DJE 27/10/
2024
) (grifos meus).

Cumpre ressaltar que a Resolução n. 487/2023 do CNJ - Política
Antimanicomial
do Poder Judiciário, em consonância com a Lei n. 10.216/2001, conhecida como Lei da Reforma Psiquiátrica, assegura à pessoa com transtorno mental o direito de acesso ao sistema de saúde e outras necessidades especiais que sejam necessárias para o tratamento das pessoas com transtorno mental ou qualquer forma de deficiência psicossocial que estejam custodiadas
.

Com tais considerações, e em divergência do parecer ministerial,
ACOLHO A PRELIMINAR

e

DOU PROVIMENTO
ao recurso

defensivo
, para
determin
ar

a
instauração de incidente de insanidade mental, nos termos dos
arts
. 149 e 153 do Código de Processo Penal, visando à apuração da higidez psíquica do acusado
Arles de Souza Silva.

Não se anula a pronúncia, nos termos do art. 616 do CPP, pois diligências são admitidas em grau recursal, preservando-se os atos processuais, conforme o resultado da perícia.

Diante disso, fica prejudicado o exame do mérito recursal.

D
etermino a baixa dos autos ao juízo de origem, que deverá aguardar a conclusão do incidente. Reconhecida a higidez mental, assegure-se ao réu
o contraditório e ampla defesa
, com devolução de prazo recursal, se necessário.

Dê-se ciência às partes, ao juízo de origem, bem como à Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025